Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735417-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MAINENTI FONTES, CAROLINA HELENA COELHO ANTUNES, G. R. M. F., F. A. F., H. A. F. EMBARGADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem sobre a perda de objeto do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que a controvérsia reside na possibilidade de instauração da fase executiva, pois se exauriu o prazo de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a embargada, determinado pela 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital